Tribunal: TJES
Processo: 5012857-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012857-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA. MÉRITO.

M
ANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO COMPETE-ES. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. LEI Nº
10.568/2016.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao deferir a medida liminar na origem. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Consultando o art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, que instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES), verifica-se que os documentos questionados, na origem, pela recorrida não estão incluídos do rol daqueles indispensáveis para ser signatário.

3.
É cediço que a existência de um sócio com dívidas fiscais na qualidade de pessoa física ou como integrante de sociedade empresária, não justifica a recusa do benefício fiscal à recorrida, notadamente se essa se encontra regular com os débitos fiscais perante o Fisco.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012857-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Em sede de contrarrazões recursais, a sociedade empresária recorrida afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

Com efeito, o processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao deferir a medida liminar na origem.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id 30492007, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
REFRIGERANTES COROA LTDA

em face de ato coator praticado pelo responsável pela
GERÊNCIA DE COMPETITIVIDADE – GECOMP
e pela responsável pela
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COMPETITIVIDADE
, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir da impetrante, como condição para adesão ao COMPETE-ES,
“(i) Certidão Negativa de Débitos Estadual (CND) ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) no ES dos sócios da beneficiária; e (ii) Certidão Negativa (CND) ou Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) quanto aos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União, em nome da beneficiária”
.

Em suas razões recursais (id 6446483), pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, que
“
de acordo com a Lei Estadual n. 10.568/2016, que estabeleceu o Programa de Desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES, a parte impetrante não cumpriu os requisitos exigidos por lei
”
.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão no id 6540964.

Contrarrazões no id 6534171.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
REFRIGERANTES COROA LTDA
,
ora agravada, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ora agravante, no qual aduz que resolveu aderir ao programa de incentivo COMPETE-ES, estabelecido pelo Estado do Espírito Santo por meio da Lei Estadual nº 10.568/2016, mediante o acesso ao SisCompete.

Ocorre que, segundo narra a impetrante, a Portaria nº 079-R/202 – que disciplina os procedimentos administrativos de adesão, de atualização, de exclusão e da entrega das contrapartidas setoriais tratadas na lei –, impõe o cumprimento de requisitos e apresentação de documentos não previstos no bojo da Lei Estadual nº 10.568/2016.

Sustenta, assim, que
“o Sr. Secretário Estadual extrapolou seu poder regulamentar, usurpando função dos Poderes Legislativo e Executivo e limitando indevidamente acesso da impetrante ao benefício fiscal”
, ao exigir a apresentação dos seguintes documentos:
“i) a Certidão Negativa de Débitos Estadual (CND) para com a Fazenda Pública Estadual ou Certidão Positiva com Efeito Negativo no ES em nome dos sócios da beneficiária; e (ii) a Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União, inclusive em relação às contribuições previdenciárias em nome da beneficiária”.

Basicamente diante de tais fatos, impetrou o
Mandamus
na origem, pugnando pela concessão de liminar para
“garantir à Impetrante o direito de
permitir sua adesão ao Programa de Competitividade denominado
COMPETE-ES, para usufruir de seus benefícios, sem a
necessidade de apresentação de documentação não prevista na Lei
Estadual ES n.º 10.568/2016”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, contra a qual o ente estadual interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Consultando o art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, que instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES), verifica-se que os documentos questionados, na origem, pela recorrida não estão incluídos do rol daqueles indispensáveis para ser signatário. Senão vejamos:

Art. 26. Os benefícios fiscais previstos nesta Lei aplicam-se ao estabelecimento que atender aos seguintes requisitos:

I - ser signatário de:

a) termo de adesão às condições estipuladas no contrato de competitividade firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES e a entidade representativa do respectivo segmento de atividade produtiva, no Estado do Espírito Santo; e

b) termo de opção por domicílio tributário eletrônico;

II -
ser usuário de escrituração fiscal digital - EFD, para escrituração dos livros fiscais exigidos pela legislação de regência do ICMS;

III -
ser emitente de documento fiscal eletrônico, conforme o caso;

IV -
estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa.

V -
não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual;

VI - não ser estabelecimento importador beneficiário do Programa INVESTES; e

VII - no caso de importação de bens e mercadorias do exterior, o estabelecimento beneficiário deverá, preferencialmente, adotar:

a) a utilização da infraestrutura portuária e aeroportuária deste Estado; e

b) que as mercadorias ou bens importados sejam desembarcados e desembaraçados no território deste Estado.

(...)

No caso, verifica-se que a
dívida ativa
encontrada está registrada em nome da pessoa jurídica CEIMA SOC ESP DE INDL DE MADEIRAS LTDA, conforme relatório que relaciona todos os estabelecimentos com sócios em comum ou na mesma raiz de CNPJ (id 6446834).

Todavia, é cediço que a existência de um sócio com dívidas fiscais na qualidade de pessoa física ou como integrante de sociedade empresária, não justifica a recusa do benefício fiscal à recorrida, notadamente se essa se encontra regular com os débitos fiscais perante o Fisco.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBTENÇÃO DE ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA PORTA DE DEFICIÊNCIA. CONVÊNIO CONFAZ Nº 38/2012. INDEFERIMENTO. DÉBITOS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EM QUE O AUTOR É SÓCIO. QUESTÃO PREJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA NUM PRIMEIRO MOMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA DEMONSTRAR SUA CONDIÇÃO DE "DEFICIENTE FÍSICO". JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS. LAUDOS DO DETRAN/AL ATESTANDO DETALHADAMENTE A DEFICIÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. SENTENÇA INTEIRAMENTE REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 01. A apresentação de dois Laudos da Perícia Médica do Detran/AL, reconhecendo que o apelante efetivamente é portador de Deficiência Física, enseja a modificação do ato judicial impugnado. 02. Considerando que não foi juntado na íntegra o processo administrativo nº 1500-020641/2017, por meio do qual poderia ser analisada a satisfação de todos os requisitos legais por parte do autor, constata-se, aparentemente, que o indeferimento da isenção requerida realmente se deu em razão da existência de débito fiscal da empresa Joaquim Ezequiel CIA, da qual o demandante é sócio, o que caracteriza, sob essa perspectiva, a manifesta ilegalidade do ato administrativo. 03.
Sabe-se que a imposição de óbice à isenção de ICMS à pessoa que, comprovadamente, preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Ao argumento de que o contribuinte é sócio de empresa que estaria em débito com o Fisco. Não se mostra legítima, já que, por via transversa, estaria o Estado coagindo o contribuinte a quitar eventual dívida, configurando-se como verdadeira sanção política
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJAL; AC 0717527-60.2018.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL 18/08/2023; Pág. 308)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para rejeitar a preliminar de irregularidade formal e negar provimento ao recurso.

Com o relator